Tribunal: STF
Processo: Rcl 68373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000062-72.2015.5.05.0641.



     Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, ofensa à orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral), bem como violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois teria sido condenada subsidiariamente, sem comprovação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Desse modo, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações a autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único) 



    Ultrapassada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



     No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas “porque elegeu mal a sua contratante, ainda que a contratação tenha observado os ditames legais, deve a recorrente responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas da empresa prestadora de serviços, quando esgotadas todas as possibilidades de cobrar da principal responsável”. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão regional mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho:



    “DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - Insurge-se a recorrente contra a sentença de primeiro grau que declarou sua responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos na condenação. Aduz que, ‘como integrante da Administração Pública, a Contestante deve observância às regras contidas na Lei nº 8.666/93. Assim, após ter promovido regular procedimento licitatório, a Contestante, em 01/01/2013, firmou com a 1ª Reclamada (GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA) o contrato nº 4/12/048 (documento nos autos), que teve como objeto a contratação de serviços continuados de vigilância armada nas dependências da INB localizadas na cidade de Caetité/BA e na Fazenda Cachoeira, Zona Rural, na mesma cidade, pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade com o Termo de Referência. Através do referido contrato foi estabelecida a obrigação da 1ª Reclamada em fornecer toda a mão de obra envolvida na prestação dos serviços contratados, conforme transcrição abaixo, se responsabilizando, por conseguinte, por todo e qualquer encargo trabalhista e previdenciário referente aos empregados contratados. As disposições contratuais se deram em estrita consonância com as regras constantes da Lei nº 8.666/93, que ao tratar sobre a fase de execução dos contratos administrativos, é clara ao estabelecer a responsabilidade da empresa contratada (ora 1ª Reclamada) em suportar os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, sendo que a inadimplência desta não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos mencionados encargos’. 



    Sem qualquer razão. 



    Inicialmente, destaco que a segunda demandada, ao contrário do que afirma, é uma empresa pública de capital aberto e não integrante da Administração pública, como afirma. Nesse passo, lhe são aplicáveis as regras de Direito Privado, exceto quanto à admissão de empregados. 



    No caso concreto, não há pedido de reconhecimento de vínculo direto com a recorrente, mas de sua responsabilização na qualidade de tomadora de serviços.



    Com efeito, a questão gira em torno de ser a recorrente tomadora dos serviços ou não. Está devidamente comprovado nos autos que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada para prestar serviços para a empresa ora recorrente. Tal fato está reconhecido pela própria recorrente na medida em que seu preposto, quando em audiência, confirmou a existência de contrato de prestação de serviços entre os reclamados e não soube informar se o Autor trabalhou em suas dependências. Tal desconhecimento implica em confissão, já que não é dado ao preposto desconhecer os fatos em que se funda a reclamação. 



    Assim sendo, como tomadora dos serviços há, sim, responsabilidade subsidiária do recorrente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada com a recorrida, conforme jurisprudência consubstanciada na Súmula nº 331, inciso IV, do TST, in verbis: 



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. 



    A recorrente figurou na relação jurídica travada com a primeira reclamada como tomadora de serviços porque o labor era prestado em seu proveito. Há de se ressaltar que a responsabilidade subsidiária imposta aos tomadores de serviço, não decorre do reconhecimento de vínculo empregatício entre a tomadora e o obreiro, mas se funda em sua culpa in vigilando e in eligendo na contratação de empresa que não se mostrou apta a responder pelas obrigações laborais assumidas através da contratação de empregados. Assim, porque elegeu mal a sua contratante, ainda que a contratação tenha observado os ditames legais, deve a recorrente responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas da empresa prestadora de serviços, quando esgotadas todas as possibilidades de cobrar da principal responsável, mormente porque a recorrente se beneficiou diretamente dos serviços do obreiro. 



    Entendimento em contrário permitiria que diante da inidoneidade econômico-financeira da prestadora de serviços, muitas vezes resultante de má escolha ou de omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratante, o trabalhador ficasse impossibilitado de buscar a responsabilidade da empresa tomadora, malferindo, nesses casos, os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana, princípios basilares da Constituição Federal de 1988. 



    Ressalte-se que sendo subsidiária a sua responsabilidade, somente depois de exauridas todas as possibilidades de execução contra a devedora principal, esta poderá se voltar contra a subsidiária. Contudo, para tanto, deve o recorrente ser mantido no polo passivo da reclamação, já que a jurisprudência dominante entende que o responsável subsidiário deve participar da relação processual e constar do título executivo.



    Assim, a decisão não merece retoques devendo a tomadora de serviços responder por todos os débitos resultantes das obrigações trabalhistas, neles se incluindo as verbas rescisórias, saldo de salário, aviso prévio, as multas, as parcelas de natureza indenizatória, entre outras. 



    Tal responsabilização é fruto da jurisprudência sedimentada hoje em forma de Súmula e dos princípios que norteiam o direito laboral, como afirmado alhures, que não permitem, em caso de inadimplência do verdadeiro empregador, que aquele que se beneficiou da mão de obra do trabalhador fique isento de qualquer responsabilidade. Até porque o legislador em nenhum momento fez qualquer limitação à responsabilização subsidiária do tomador dos serviços. Assim, faz-se necessário que o tomador de serviços arque com o pagamento das parcelas devidas ao empregado, sejam elas de natureza salarial ou indenizatória, uma vez que não foi cauteloso na escolha de empresa idônea e por não ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas (culpa in eligendo e in vigilando). 



    Tais orientações visam permitir o resguardo dos créditos trabalhistas do empregado, ante o inadimplemento do seu empregador, ao tempo em que também busca frustrar a prática de contratação de empresas sem idoneidade econômica ou financeira. Como dito acima o tomador dos serviços é o responsável pelo pagamento das parcelas devidas ao empregado, sejam elas de natureza salarial ou indenizatória.”. (eDOC 9, p. 9-11 - ID: fb614bc4 - grifo nosso)



    Ora, verifica-se que a Justiça trabalhista reconheceu a existência de responsabilização automática da Administração Pública, entendimento em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, uma vez que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; griso nosso)



    Assim, entendo que a Justiça Trabalhista, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando a aplicação da regra do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária do reclamante, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente